Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701878-39.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA SILVANIA ALVES FERNANDES IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Condenação Criminal - Suspensão dos Direitos Políticos - Possibilidade de Posse em Cargo Público - Deferimento do Pedido de Liminar Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Maria Silvânia Alves Fernandes contra ato da Secretária de Estado da Educação do Distrito Federal, o qual exigiu a apresentação de Certidão de Quitação Eleitoral para tomar posse no Cargo de Professor da Rede Pública de Ensino. Aponta, no caso concreto, a impossibilidade de apresentar a Certidão Negativa, pois em razão de condenação criminal por roubo majorado, ocorrida em 2016, ainda tem os seus direitos políticos suspensos. Diz da falta de razoabilidade de se negar a posse no cargo público, pois a Jurisprudência há muito teria orientado no sentido de permitir a posse em cargo público de candidato com os direitos políticos suspensos em virtude de condenação criminal, quando inexistente, diante da natureza do crime, qualquer incompatibilidade com o cargo. Pede a concessão de liminar para posse no cargo público até final julgamento do Mandado de Segurança. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da relevância da fundamentação da Impetração e do perigo de dano. Entendo presentes os referidos requisitos. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário, 1.282.553, com repercussão geral, emitiu a tese de número 1190, segundo a qual existe a possibilidade de investidura em cargo público de pessoas com os direitos políticos suspensos em virtude de condenação criminal. De fato, não se monstra razoável permitir ao Poder Público, responsável primário pela ressocialização do apenado, ser aquele a negar a posse de candidato em cargo público, após aprovação em Concurso. De mais a mais, não vislumbro qualquer incompatibilidade entre a condenação enfrentada pela impetrante - roubo majorado -, ocorrida há mais de 10 (dez) anos e o cargo de Professor, o qual já exerce inclusive em outra unidade da federação, conforme documento acostado à Inicial. Aí está a relevância da fundamentação da causa de pedir do Mandado de Segurança. O perigo de dano decorre do caráter preventivo da Impetração, com a possibilidade concreta, diante da exigência de Certidão de Quitação Eleitoral, de negativa da posse da impetrante para o cargo em questão neste Mandamus. Diante do exposto, DEFIRO a liminar em Mandado de Segurança para determinar à autoridade impetrada dê posse à impetrante, caso o único óbice seja a apresentação de Certidão de Quitação Eleitoral. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar Informações, no prazo legal. No mesmo ato, intime-se-a para cumprimento da presente decisão. Expeça-se Mandado. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, às 23h50min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator